Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010115-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MICAELLY FERGUS SILVA CÂNDIDO
AGRAVADO(S):
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 42075497; 42075482; 42075492; 42075481), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo nos moldes pretendidos.
Isso porque, embora a parte agravante afirme ter ocorrido irregularidade no reajuste da mensalidade para o semestre letivo 2020/01, cuja coparticipação aumentou no percentual de 5,21% (cinco vírgula vinte e um por cento), por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que a estudante é beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – FIES no percentual de 78,86% (setenta e oito vírgula oitenta e seis por cento).
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve financiamento estudantil), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora